Tribunal: TJSP
Processo: 2000793-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – Violência doméstica. Ameaça (art. 147, caput, c.c. 61, II, f, do CP) e descumprimento de decisão judicial relativa a medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei 11.340/06) – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Constrangimento ilegal configurado – Concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, I, II,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Violência doméstica. Ameaça (art. 147, caput, c.c. 61, II, f, do CP) e descumprimento de decisão judicial relativa a medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei 11.340/06) – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Constrangimento ilegal configurado – Concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, I, II, III e IV do CPP) – Ordem concedida com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000793-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que é paciente LANAILTON
BARBOSA DE MORAIS e Impetrante GIULIANO CESAR RIBEIRO, é impetrado M.
M. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DO FORO DE PIRAJU.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para deferir ao paciente
o benefício da liberdade provisória a Lanailton Barbosa de Morais, sujeitando-o às
medidas cautelares previstas nos incisos I, II, III e IV do artigo 319 do Código de
Processo Penal, sem prejuízo das medidas protetivas anteriormente aplicadas ou de
outras que venham a ser impostas pelo juízo; vencido, apenas quanto à fundamentação,
o 2o Juiz, Des. Poças Leitão, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 5 de março de 2020
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas corpus no 2000793-07.2020.8.26.0000 – Processo digital
1a Vara da Comarca de Piraju (Processo no 1500960-20.2019.8.26.0452

controle: 1980/2019)
Impetrante: Giuliano Cesar Ribeiro (advogado)
Paciente: Lanailton Barbosa de Morais
Voto no 11042
HABEAS CORPUS
Violência doméstica. Ameaça (art. 147,
caput, c.c. 61, II, f, do CP) e descumprimento de decisão judicial
relativa a medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei
11.340/06) Conversão da prisão em flagrante em preventiva
Constrangimento ilegal configurado
Concessão de liberdade
provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão (art. 319, I, II, III e IV do CPP) Ordem concedida com
observação.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Giuliano Cesar Ribeiro, com pedido de liminar, em favor de Lanailton
Barbosa de Morais, sob a alegação de que este sofre constrangimento
ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Piraju, nos
autos de no 1500960-20.2019.8.26.0452 (controle 1980/2018).
Aduz, em síntese, que o MM Juízo a quo decretou a
prisão preventiva do paciente possuidor de bons antecedentes, residência
fixa e ocupação lícita
com base no descumprimento das medidas
protetivas impostas em prol da vítima M.C.F.. Contudo, assevera que a
custódia cautelar mostra-se desproporcional, mormente porque ausentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Além disso, afirma
que a decisão carece de fundamentação idônea porquanto genérica e
proferida sem análise dos elementos concretos. Ressalta a
desproporcionalidade da medida extrema, pois, caso o paciente seja
condenado, o regime prisional a ser aplicado “certamente será o aberto”,
sendo, assim, razoável a concessão de outras medidas cautelares do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
319 do Código de Processo Penal. Repisa, por fim, o excesso na
manutenção da segregação cautelar do paciente “que já se encontra
encarcerado desde o dia 30/09/2019”.
Requer a concessão de ordem para revogar a prisão
preventiva imposta, determinando-se a expedição de alvará de soltura, com
ou sem a aplicação das outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP
(fls. 01/07).
Indeferida a liminar (fls. 77/78) foram prestadas
informações (fls. 81/82) acompanhadas de documentos (fls. 83/98).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
concessão da ordem, com a imposição de medidas cautelares alternativas à
prisão (fls. 102/106).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
O paciente foi preso em flagrante com conversão em
prisão preventiva
e foi denunciado (fls. 73/74
processo no
1500960-20.2019.8.26.0452) por infração aos artigos 147, caput, c.c. 61, II,
f, do Código Penal; c.c. 24-A da Lei 11.340/06; c.c. 69 do Código Penal
porque no dia 30 de setembro de 2019, por volta das 22h58, na rua
Francisco Zanardo, no 1046, Residencial Celia II, na cidade de Manduri,
comarca de Piraju, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas
protetivas de urgência em favor da vítima M.C.F.; e, prevalecendo-se das
relações domésticas e familiares contra a mulher, ameaçou-a, por palavras,
de causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo a acusação, o paciente e a vítima conviveram
maritalmente por cerca de nove meses; em razão do comportamento
agressivo e violento de Lanailton, foram pleiteadas e concedidas medidas
protetivas de urgência em favor da ofendida nos autos do processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1500959-35.2019.8.26.0452. Na ocasião, mesmo ciente da proibição de se
aproximar da ex-companheira, o paciente se dirigiu à residência da vítima,
embrenhou-se no interior do imóvel
danificando-o
e entrou em luta
corporal com o adolescente M.F.C., filho da ofendida. Na sequência,
ameaçou a ofendida e o menor com uma faca e um banco de madeira,
dizendo que “mataria todos”. A vítima conseguiu desarmá-lo e acionou a
polícia militar, que compareceu ao local e o deteve.
Pois bem.
Não se desconhece que a grave ameaça é inerente ao
crime do artigo 147, caput, do CP. Todavia, verifica-se que Lanailton é
primário e não ostenta maus antecedentes. Significa dizer que, na hipótese
de eventual condenação, poderá fazer jus ao regime aberto.
Logo, no caso dos autos, não se justifica a imposição da
medida extrema e excepcional da custódia cautelar, sendo evidente o
constrangimento ilegal, e, portanto, de rigor a concessão da ordem.
Noutro ângulo, mostra-se razoável e proporcional a
aplicação de medidas cautelares alternativas (artigo 319, I, II, III, e IV, do
Código de Processo Penal), devendo o paciente: 1) comparecer
mensalmente em Juízo para informar e justificar as suas atividades; 2)
permanecer distante da residência e do local de trabalho da vítima; 3)
permanecer distante e não entrar em contato com a ofendida, onde quer
que ela esteja; e 4) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização
judicial, sem prejuízo das medidas protetivas anteriormente aplicadas ou de
outras que venham a ser impostas pelo juízo.
Ex positis, concede-se a ordem para deferir ao
paciente o benefício da liberdade provisória a Lanailton Barbosa de Morais,
sujeitando-o às medidas cautelares previstas nos incisos I, II, III e IV do
artigo 319 do Código de Processo Penal, sem prejuízo das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protetivas anteriormente aplicadas ou de outras que venham a ser impostas
pelo juízo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO
VOTO No 41.442 (2o Juiz)
Des. Gilberto Ferreira Da Cruz (Relator) voto no 11.042
Habeas corpus no 2000793-07.2020.8.26.0000 Piraju
IMPETRANTE: GIULIANO CESAR RIBEIRO
PACIENTE: LANAILTON BARBOSA DE MORAIS
Visto.
Com a devida vênia do entendimento e. Relator, divirjo, de
seu Voto, mas apenas quanto à fundamentação.
É que, com o advento da Lei no 11.340/2006, criaram-se
mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, através de alterações em algumas disposições do
Código Penal, havendo agravamento de algumas de suas penas.
No entanto, verifico que está ocorrendo evidente excesso de
prazo para formação da culpa.
Isto porque, o ora paciente encontra-se encarcerado há mais
de cinco (05) meses e com base na pena cominada em abstrato ao
crime de descumprimento de medidas protetivas, o tempo de prisão
preventiva a que submetido o paciente representa, praticamente, a
totalidade da pena a que ele supostamente poderia ser condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, o ora paciente é réu primário e não possui maus
antecedentes.
Logo, não se vislumbra razão plausível para a manutenção
do paciente no cárcere. A manutenção da prisão preventiva do ora
paciente mostra-se desnecessária, sendo cabível a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão.
No mais, acompanho o Voto do e. Relator.
É como voto.
POÇAS LEITÃO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
100A4CC5
6
7
Declarações de
Votos
FABIO POCAS LEITAO
13C22D2A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2000793-07.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.